Tribunal: TJDFT
Processo: 0760661-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Restituição de quantia com indenização por danos morais. Mero descumprimento contratual. Restituição simples. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que o autor narra que contratou com a ré a confecção e entrega de 30 casacos pelo preço de R$ 2.277,10. Afirma o autor que só recebeu 11 unidades e estas ainda apresentavam defeitos, tais como: mau acabamento, zíper que não funciona adequadamente, dentre outros. Pugnou pela restituição simples do valor dos 11 itens defeituosos (R$ 834,90); devolução dobrada da quantia relativa aos 19 casacos não entregues (R$ 2.884,20) e reparação por danos morais.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.719,10, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar se houve comprovação do defeito do produto; ii) em caso positivo, qual a consequência a se extrair; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. O CDC fixa prazo de 30 dias para a correção de vício de produto e, descumprido o prazo, dá ao consumidor, entre outras, a opção de rescindir o contrato com restituição das partes ao estado anterior (art. 18, §1o, II do CDC).
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, é ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Ademais, é fato incontroverso a não entrega de 19 itens que, de acordo com a ré, teriam sido extraviados no envio, não podendo a empresa ser responsabilizada por tal fato.
6. A ré também afirma que as demais 11 peças teriam sido retiradas pessoalmente pelo autor que, no ato do recebimento, atestou o bom estado das mercadorias. Entretanto, não acostou à contestação nenhum documento, recibo ou contrato escrito. Portanto, não há evidência de que sua alegação de que tais mercadorias foram recebidas em mãos pelo autor.
7. De outro lado, as fotografias, vídeos e mensagens colacionados pelo autor (ID 82242043, ID Num. 82242038 e ID Num. 82242039 conferem parcial verossimilhança às alegações contidas na petição inicial. Pois do vídeo acima citado não se percebe defeito que impeça o bom uso dos casacos entregues, já que há demonstração de que se consegue fechar o zíper sem dificuldades. Nesse sentido, não se há de falar em devolução dos valores referentes a tais mercadorias (R$ 834,90).
8. Contudo, a hipótese dos autos evidencia, em verdade, descumprimento parcial do contrato pela ré, que deixou de entregar parte da mercadoria, mesmo quando solicitada ainda na via administrativa, inclusive reconhecendo a ausência de entrega em sua contestação. Não se há de falar em repetição de indébito.
9. Nesse cenário, é medida de justiça a devolução simples da quantia correspondente à mercadoria não entregue (R$ 2.277,10 – R$ 834,90 = R$ 1.442,20).
10. Não se ignora o desgaste da situação aqui tratada, mas a reputo como mero aborrecimento, já que o autor não demonstrou cabalmente prejuízos derivados da falta dos uniformes. Portanto, o fato não tem altitude suficiente para ensejar indenização por danos morais. Trata-se de mero descumprimento contratual.
IV. Dispositivo
11. recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença para reduzir o valor da reparação material de R$ 3.719,10 para R$ 1.442,20 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação, assim como para afastar a condenação de pagar reparação por danos morais.
12. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.